Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade quando, a despeito da atecnia na elaboração das razões recursais, for possível extrair impugnação ao fundamento adotado na decisão que não conheceu do recurso outrora interposto.
2. O princípio da dialeticidade, como se sabe, impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses.
3. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi, impugnando apenas argumentos periféricos, não determinantes à conclusão pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.